Tribunal: TJES
Processo: 5003413-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003413-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W.V VEICULOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ADRIANO CARLOS PARENTE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003413-21.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA.

RECORRIDO
: ADRIANO CARLOS PARENTE, VALTAIR DILAIA PARENTE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA (GESTAUTO). VÍCIO NO CÂMBIO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. CARTA-RESPOSTA QUE CONFIRMA A GARANTIA PARA O COMPONENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega ter adquirido veículo usado com garantia contratual de 01 (um) ano para motor e câmbio, gerida pela segunda requerida (Gestauto). Relata que o automóvel apresentou defeitos no câmbio e, após tentativa de reparo frustrada pela primeira ré (WV Veículos), a seguradora negou a cobertura, sob o argumento de que os itens específicos do componente não estariam cobertos.

2. A sentença homologou a desistência em relação à primeira ré (vendedora) e julgou improcedentes os pedidos em face da terceira ré (banco financiador). Julgou parcialmente procedente o pedido em face da segunda ré (Gestauto), condenando-a ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando que a negativa de reparo de item de segurança expressamente coberto extrapola o mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela segunda requerida (Gestauto), arguindo preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade da negativa por erro na ativação da garantia (fora do prazo da venda) e por ausência de cobertura para itens de desgaste natural. Defende a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. A prova documental constante nos autos, em especial a carta-resposta da própria recorrente (ID 66192915), é suficiente para o deslinde da causa, demonstrando a existência da garantia para o câmbio e a negativa de cobertura, prescindindo de perícia complexa (Enunciado 54 do FONAJE).

5. No mérito, o recurso não merece provimento. A relação é de consumo, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A recorrente não comprovou a alegada irregularidade na ativação da garantia em tempo oportuno na contestação, sendo que o documento emitido por ela mesma confirmava a vigência da cobertura para o "câmbio". A negativa baseada em exclusão de subitens do sistema de transmissão mostra-se abusiva, pois esvazia a própria finalidade do contrato de garantia de "motor e câmbio", colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).

6. Quanto ao dano moral, a recusa indevida de cobertura de garantia de veículo, bem essencial para a locomoção e segurança, aliada ao descaso na solução do problema que deixou o consumidor desassistido, configura abalo extrapatrimonial que supera o mero descumprimento contratual. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos de vícios não sanados em produtos duráveis.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)